Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-12.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001076-12.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLY SOUZA PEREIRA ARAUJO - CPF: 019.909.161-71 (RECORRIDO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), TEREZA RAQUEL DO COUTO MALDONADO - CPF: 032.879.321-36 (ADVOGADO), JULIO CESAR DELUQUE - CPF: 871.117.801-91 (RECORRENTE), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERAIS. DANOS PATRIMONIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. BREVE RELAÇÃO AMOROSA. DANOS CAUSADOS COMO REPRESÁLIA APÓS DESENTENDIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. OCORRÊNCIA DOS DANOS. INCONTROVERSA.
QUANTUM
REDUZIDO COM BASE NOS PREJUÍZOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida. A decisão sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação.

2. O
quantum
indenizatório da condenação por danos materiais deve ser arbitrado de acordo com os prejuízos efetivamente comprovados nos autos, sendo necessária sua readequação quando se verifica situação diversa.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao
quantum
indenizatório. No mérito, pugna pela redução do
quantum
para o patamar de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), que seria compatível com os prejuízos comprovados nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001076-12.2021.8.11.0006

Polo Ativo

JULIO CESAR DELUQUE

Polo Passivo

DANIELLY SOUZA PEREIRA ARAUJO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A parte recorrente argui a nulidade da sentença por ofensa ao artigo 489, § 1o, II e III, do CPC, sob a tese de que a fundamentação foi genérica e insuficiente para justificar a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos materiais.

Sem razão. A própria narrativa ilustra o inconformismo com o resultado.

O juízo
a quo
, à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida por essa ótica, de modo que a questão deve ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que subsidiam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

A motivação sucinta não importa em descumprimento da técnica da fundamentação analítica, vez que o juízo singular trouxe fundamento próprio para afastar a pretensão. Vejamos a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No caso, com razão a embargante, pois deve ser afastada a aplicação da Súmula 182/STJ, haja vista que houve efetiva impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

3.
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE).

4. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).

5. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF).

6. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181/STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade.

7. Embargos de declaração acolhidos para afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ e negar provimento ao agravo interno.

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 545.058/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023)

De igual forma, explícita a Corte deste Estado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DECRETA INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DECRETA DE FORMA GENÉRICA, SEM ESPECIFICAR A EXTENSÃO DO DANO – REQUISITO PRESCINDÍVEL – AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA FASE INICIAL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma coisa é decisão sucinta, onde o Magistrado expõe os motivos de seu convencimento, outra coisa é a ausência de fundamentação, situação esta passível de nulidade por ofensa ao disposto no art. 489 do CPC. Nesse norte, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação, não havendo, que se falar em nulidade ou reforma da decisão objurgada.

(...)

4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1005764-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

No quadro concreto, a questão da comprovação (ou não) do dano está atrelada à alegação de
error in judicando
e não à ausência de fundamentação, inexistindo violação ao artigo 489, § 1o, do CPC, não havendo causa para anulação da sentença.

Rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no valor arbitrado a título de condenação por danos materiais (R$ 30.000,00), sendo incontroversa a ocorrência do dano, considerando a interposição de recurso discutindo tão somente o
quantum
indenizatório.

Eis trechos da sentença recorrida:

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Em atenta análise aos fatos constante nos autos vislumbro que os pedidos da parte autora se limitaram a reparação dos danos materiais e junto ao boletim de ocorrência consta o laudo pericial n. 400.2.05.2018.014710.1 (Id 488050040, p.21 a 30) em que foram constatados diversos danos materiais, desde arrombamento, danos na motocicleta da parte autora, roupas que foram danificas, vez que espalhadas pelo quintal, muro e outros danos.

Assim, tendo a parte autora comprovado os danos materiais, bem como trazidos aos autos algumas notas fiscais é que principalmente com base na perícia realizado entendo devido o ressarcimento do valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, CPC,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida no pedido inicial para o fim de:
a) CONDENAR
o reclamado ao pagamento dos danos materiais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da data do dano;

Entendo que a pretensão recursal merece acolhimento. Explico.

Para fins de contextualização, a demanda se originou a partir da entrada da parte recorrente no domicílio da parte autora, ora recorrida, e destruição de diversos bens como forma de represália por desentendimento no relacionamento.

A parte autora, ora recorrida, para comprovar os danos causados, trouxe laudo técnico emitido pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) em que foi registrado danos (i) em sua motocicleta (retrovisores, motor e reservatório de óleo lubrificante), (ii) nas portas da frente e dos fundos da casa, oriundos de tentativa de arrombamento e (iii) em várias roupas que se encontravam espalhadas no quintal.

Já com o intuito de comprovar o prejuízo, trouxe 3 (três) notas fiscais que indicam gastos com (i) as portas da casa (id. 213729571 – fls. 17 – R$ 1.200,00) e (ii) serviços e peças referentes à moto (id. 213729571 – fls. 18 a 20 – R$ 1.109,00), totalizando o valor de R$ 2.309,00 (dois mil trezentos e nove reais) como prejuízo comprovado decorrente da empreitada da parte recorrente.

Em que pese tenha sido decretada a revelia da parte recorrente, seus efeitos não são absolutos, como indica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento". Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1.110.702/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 09/03/2018; AgInt no AREsp 1238913/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 28/08/2018.

No mesmo sentido, a doutrina: “O art. 344, tal como o art. 319, do CPC/73, refere-se ao efeito material da revelia, que é a ‘presunção’ de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor. O dispositivo legal não deixa dúvida de que essa ‘presunção’ diz respeito apenas as alegações de fatos, o que implica dizer que caberá ao juiz analisar livremente os temas de direito, não sendo a revelia garantia alguma de procedência do pedido do autor” (In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) (et al). Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 603).

Por mais que os efeitos da revelia importem em presunção de veracidade, isto, por si só, não importa em julgamento automático de procedência total do pleito. Isso porque a consequência jurídica a ser extraída pode ser diversa da pretendida.

A conduta altamente reprovável da parte recorrente, que inclusive gerou os autos de n. 1008970-68.2023.8.11.0006 (em fase de inquérito policial), e a ausência de contestação não afastam a necessidade de a parte recorrida comprovar especificamente cada prejuízo alegado, integrando os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE EM PONTE DE MADEIRA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - PONTE COM DEFEITOS - CAUSA DO ACIDENTE. – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES NÃO EVIDENCIADOS – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO HABITUAL COMPROVADA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se da análise dos fatos se constata o liame causal entre a omissão do Município de Jaciara, que deixou de manter em condições de tráfego uma ponte sob sua responsabilidade, e o acidente ocorrido que causou danos ao autor, subsiste a obrigação de ressarci-lo pelos prejuízos comprovadamente suportados.

2. O recorrente pleiteia o ressarcimento de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) a título de danos materiais, que alega se referir ao menor valor orçado para conserto da motocicleta. Entretanto, não apresenta no feito os orçamentos ou provas de que tenha suportado este prejuízo no conserto da moto. Logo, o pedido é improcedente.

3. Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitrar indenização a este título.

4. Improcedente o pedido de lucros cessantes, considerando que em audiência de instrução e julgamento foi afirmado pelo recorrente que continuou trabalhando depois do acidente.

5. Danos morais excepcionalmente demonstrados, pois o recorrente sofreu fraturas em virtude do acidente, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico. Ademais, conforme informações do perito judicial, o recorrente esteve incapacitado parcial e temporariamente para o exercício de suas funções e, ainda, assim laborou, no intuito de prover a sua subsistência. Assim, os fatos vivenciados notadamente extrapolam o mero aborrecimento.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1003092-29.2018.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Feitas essas considerações, necessário a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos materiais em atenção aos prejuízos efetivamente comprovados nos autos.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto, REJEITO a preliminar arguida e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor arbitrado a título de danos materiais para R$ 2.309,00 (dois mil trezentos e nove reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024